Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-58.2012.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ROSA INES RESEGUE

Número do Protocolo: 126942/2015
Data de Julgamento: 23-06-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PROPRIEDADE ARRENDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
O nexo causal é condição para que a responsabilidade seja configurada, de modo que e necessário demonstrar nos autos a participação da Recorrida nos danos ambientais a serem reparados, o que não foi concretizado, pelo contrário, na data dos eventos danosos, tal propriedade havia sido arrendada a outro produtor.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ROSA INES RESEGUE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória n° 0001325-58.2012.8.11.0082, movida por Rosa Inês Resengue, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração n. 43516 e do processo administrativo n. 51.356/2005, bem como todos os efeitos dele decorrentes, com a consequente devolução dos valores recolhidos pela requerente no montante de R$ 7.230,10 (sete mil duzentos e trinta reais e dez centavos), correspondentes a 10% do valor da multa homologada (fls. 198/200).
Ressai dos autos que a recorrida Rosa Inês Resengue propôs a presente ação objetivando a nulidade do auto de infração n. 43516 e do processo administrativo n. 51356/2005, tendo em vista que não é a legítima proprietária do imóvel autuado, e sim a empresa Agropecuária Amizade LTDA, informando que arrendou o imóvel às pessoas de Moacir Antônio Guarnieri e Volmir Tomassoni, e estes que exploravam economicamente a área em questão e foram eles que realizaram os supostos desmatamentos apontados pelo agente fiscal (fls. 80/81).
Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que a recorrida teria contribuído indiretamente para a produção do dano, pelo que seria legítima para figurar no polo passivo da demanda.
A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (fls. 211/213).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do aviado recurso, devendo tão somente ser apontada a ausência de cerceamento de defesa no processo administrativo n° 51356/2005, pela validade da citação, contudo, permanecendo inabalável a decisão que considerou a ilegitimidade da apelada em responder administrativamente pelo dano ambiental em voga (fls. 221/330).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória n° 0001325-58.2012.8.11.0082, movida por Rosa Inês Resengue, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração n. 43516 e do processo administrativo n. 51.356/2005, bem como todos os efeitos dele decorrentes, com a consequente devolução dos valores recolhidos pela requerente no montante de R$ 7.230,10 (sete mil duzentos e trinta reais e dez centavos), correspondentes a 10% do valor da multa homologada (fls. 198/200).
Ressai dos autos que a Autora/Recorrida propôs a presente ação contra ato da Administração Pública estadual, em razão de ter sido autuada, em 9/3/2004, pelo desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, de 93 (noventa e três) hectares na propriedade denominada Fazenda Mirassol.
Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que a responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador.
Ademais, o artigo 14, §1º, da referida lei, em consonância com o artigo 225, § 3º da Magna Carta, demonstra que a responsabilidade pelos danos ambientais causados são de natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, comprovado pelos documentos constantes nos autos, que identificam as coordenadas da propriedade e, consequentemente, a atribuição da responsabilidade a quem figurava como seu proprietário.
Em que pese exista presunção de legitimidade e veracidade no auto de infração, é de se ver que tal presunção é relativa e admite prova em contrário.
In casu, tal presunção foi afastada pela Certidão do Imóvel acostada às fls. 38/39, bem como pela LAU (fl. 77) e pela Autorização para Desmate (fl. 79), emitidas em 28/2/2003, os quais demonstraram que a área desmatada encontrava-se em nome da Agropecuária Amizade LTDA no período correspondente a autuação – Auto de Infração n° 43516 lavrado em 9/3/2004 (fls. 41/42).
Nesse sentido, o nexo causal é condição para que a responsabilidade seja configurada, de modo que e necessário demonstrar nos autos a participação da Recorrida nos danos ambientais a serem reparados, o que não foi concretizado, pelo contrário, na data dos eventos danosos, tal propriedade havia sido arrendada a Volmir Tomassoni (fls. 80/81).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL À PLANTAÇÃO VIZINHA DA EMBRAPA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DIRECIONAMENTO DA INDENIZACAO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS), CONFORME REQUERIDO NA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. (...). (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).
2. Não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao Requerido o dever de reparar os danos materiais supostamente causados na plantação da EMBRAPA, especialmente por não haver provas de que, se existentes, tenha concorrido para os mesmos.
3. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando se observa o binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem desvalia ao patrimônio moral do ofendido e sancionando pedagogicamente o ofensor.
4. Por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé.
5. O direcionamento do valor da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) é medida que se impõe, a fim de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental.
(N.U 0009721-94.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LANÇAMENTO IRREGULAR DE ÁGUA RESIDUAL DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM CÓRREGO E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM A RENOVAÇÃO TEMPESTIVA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - ATIVIDADE POTENCIALMENTE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROVIDENCIAR A LICENÇA DE OPERAÇÃO – DANO AMBIENTAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E NEXO DE CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a comprovação do ato ilícito, consubstanciado no despejo de efluentes não tratados diretamente em córrego, em decorrência da lavagem de veículos, bem como a continuidade às atividades de comércio de Combustíveis sem a renovação tempestiva da Licença de Operação, não restou demonstrada a degradação ao meio ambiente, o que afasta o nexo causal, a surgir, objetivamente, o dever de indenização na forma do §1º do art. 14 da lei n. 6.938/81.
(N.U 0008038-23.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCURSÃO NO MÉRITO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
É nula a sentença proferida em Ação Civil Pública quando a fundamentação desenvolvida conduz para a carência da ação por falta de interesse de agir e pela ilegitimidade passiva ad causam, porém adentra ao mérito da ação para afastar a condenação por dano ambiental e dano extrapatrimonial difuso, caracterizando o que se convencionou chamar de ''sentença suicida''.
Não há que se falar em carência de ação, por ausência dos pressupostos processuais, eis que o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o proprietário do imóvel e responsável pela reparação ambiental. Do mesmo modo, Ministério Público possui legitimação extraordinária e interesse processual na garantia dos direitos constitucionalmente protegidos consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 129, III c/c o art. 225, caput, ambos da CRFB.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem. Portanto, o pedido para que o réu, ora apelado, seja condenado pelos danos extrapatrimoniais difusos é juridicamente possível.
(N.U 0009427-71.2015.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). Grifos acrescidos.
Nesse espeque, entendo que a sentença não merece reparos.
Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR